Tribunal: TJDFT
Processo: 0721143-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA em face do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA , nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND ( em desfavor de ANNA PAULA MESSIAS PEREIRA (processo n.o 0711227-39.2021.8.07.0001), proveniente de taxa condominial referente ao período de maio/2016 a março/2021, no valor de R$ 42.754,14 (quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e catorze centavos). Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF que, por entender haver conexão como o processo no 0016177-11.2016.8.07.0001 reconheceu de ofício sua incompetência e, em consequência, dela declinou em favor do Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudicias e Conflitos Arbitrais de Brasília. Esse Juízo entendeu pela inexistência de amparo legal que justifique a declinação da competência, pois, embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir e o pedido são diversos. Assim, suscitou o presente Conflito. Designei o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 47345357). O Juízo Suscitante, por meio da decisão de ID 47425268, revogou a decisão em que suscitou o conflito negativo de competência. É o relatório. DECIDO Consoante relatado, o Juízo Suscitante revogou a decisão em que suscitou o conflito negativo de competência (ID 47425268). Dessa forma, constata-se não haver mais “conflito negativo de competência” e, por conseguinte, resta prejudicado este incidente processual, pela perda do objeto. Portanto, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o presente Conflito Negativo de Competência. Oficie-se aos doutos juízos em conflito, dando-lhes conhecimento da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Dê-se baixa e arquivem-se.